Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716811-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TASSIANA FELIPE DA SILVA AGRAVADO: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TASSIANA FELIPE DA SILVA, representada pela Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a instituição financeira a fim de se verificar a natureza da conta bancária em que foi realizada penhora nos autos da ação de cumprimento de sentença em que são credores BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS e JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Alega que a decisão infringe diretamente os princípios que norteiam direitos fundamentais da Constituição da República, como a ampla defesa e ampla produção probatória. Argumenta ser necessária a informação pretendida, tendo em vista a possibilidade de que os valores retidos sejam impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Destaca que apesar da informação ser uma providência a cargo da própria executada, a Defensoria Pública, na atuação de curadoria de ausentes, não tem contato com a parte e nem atribuição legal para a violação do sigilo bancário, demandando autorização judicial para tanto. Aponta que o indeferimento do pedido impõe à Defensoria Pública condição impossível, em prejuízo ao direito de defesa da parte executada. Colaciona precedentes desta Corte no sentido da tese apresentada. Defende existir no caso probabilidade do direito, considerando a possibilidade de ser impenhorável a quantia bloqueada, e risco de dano de difícil reparação diante do possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça à agravante e de efeito suspensivo ao recurso e, ainda, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para a instituição Banco BRB para que informe a natureza da conta da executada em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão. Sem preparo por ser a Curadoria de Ausentes isenta do recolhimento da verba. Brevemente relatado. Decido. De pronto indefiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante diante da ausência de qualquer indício da hipossuficiência. Ressalte-se que o patrocínio da causa pela Curadoria Especial não acarreta, como consequência, o deferimento automático e personalíssimo do benefício pleiteado àquelas pessoas fictas por ela representadas, as quais sequer são individualizadas e conhecidas na demanda. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na origem, em sede de cumprimento de sentença foi bloqueado via Bacenjud o valor integral da dívida, de R$ 6.151,77, e foi determinado, em decisão anterior à ora recorrida (ID122701302 - Pág. 2) a expedição de alvará judicial de levantamento. Com efeito, vislumbra-se risco de dano a liberação em favor dos credores da verba penhorada, antes de solucionada a questão do mérito deste recurso pelo órgão colegiado competente, consistente na busca por informações, junto à instituição financeira, acerca de eventual impenhorabilidade. Por outro lado, a antecipação da tutela para expedição de ofício à instituição financeira esgota, de forma irreversível, o mérito do recurso, devendo ser indeferida. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo em parte o efeito suspensivo para que não seja liberada a quantia penhorada em favor dos credores até julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora